Tribunal: TJBA
Processo: 0500019-24.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500019-24.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Wandefran da Anunciação Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU NA ABORDAGEM PESSOAL DO APELANTE FORA DE SUA CASA. PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INALBERGAMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Não há como se acolher a preliminar de nulidade por violação de domicílio, uma vez que os elementos probatórios apontam para a legalidade da abordagem policial, sobretudo pela fundada suspeita da atividade ilícita, respaldada diante da fuga empreendida pelo Apelante, que, ao adentrar em sua residência e fugir do imóvel pelo muro dos fundos, foi perseguido e alcançado pelos Policiais, fora de sua casa, oportunidade na qual realizaram a referida busca pessoal e encontraram as drogas descritas no auto de exibição e apreensão. 2. No mérito, a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão e laudos periciais e também pela prova produzida durante a fase processual, em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do ora Apelante na posse das drogas apreendidas e dos petrechos relacionados ao tráfico, sendo inviável a absolvição. 3. Sob esse prisma, cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 4. Adentrando à dosimetria da pena, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, de modo que a pena-base resta fixada no mínimo legal. 5. Na segunda fase dosimétrica, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas. Registre-se que, ainda que fosse admitida a incidência de qualquer atenuante, restaria inviabilizado o pleito recursal de redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à ainda vigente dicção da Súmula 231 STJ. 6. Passando à terceira fase, não é possível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, uma vez que o réu foi condenado pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal de nº 0507241-14.2018.8.05.0004, com trânsito em julgado em 03/09/2021, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas e impossibilita o reconhecimento da redutora em comento. 7. Nesse cenário, o Apelante fica definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão mínima unitária, não sendo possível a exclusão da reprimenda pecuniária, pois sua previsão é norma cogente, de comando obrigatório e cumulativo à sanção corporal. 8. Por fim, no que tange ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, conforme afirmado, o acusado ostenta uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 03/09/2021, que apesar de não importar em reincidência, demonstra a reiteração delitiva do apelante, o que não autoriza a concessão do direito de recorrer em liberdade. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO Nº 0500019-24.2020.8.05.0004 - ALAGOINHAS/BA. RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0500019-24.2020.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, interposto por WANDEFRAN DA ANUNCIAÇÃO em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.